Tribunal: TJBA
Processo: 8007201-86.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007201-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, EM RAZÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAL ORAL. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366, DO CPP E ENUNCIADO Nº 455, DA SÚMULA DO STJ. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO ENUNCIADO Nº 455, DA SÚMULA DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca-se, com a presente ação constitucional de habeas corpus, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, ao argumento de que o decreto da antecipação de prova oral se revela ilegal e em afronta ao Enunciado nº 455, da Súmula do STJ e à jurisprudência pacífica do STF. 2. Na espécie, foi frustrada a citação pessoal realizada pelo Oficial de Justiça, razão pela qual se ordenou a citação por edital. Após o decurso de 03 (três) anos, e considerando que o réu não foi localizado – apesar de diversas tentativas, além de ter sido citado por edital, não constituir advogado e nem comparecer espontaneamente nos autos, a MM. Juíza competente proferiu decisão em 04/09/2022, por meio da qual lhe decretou a revelia, além de suspender o processo e o curso do prazo prescricional. Na mesma oportunidade, determinou a produção antecipada de provas, designando audiência de instrução para o dia 10/03/2023, às 08:30 hs. 3. A determinação da produção antecipada das provas consideradas urgentes consiste em ato processual possível, a teor do que dispõe o art. 366, do CPP. Entretanto, por não ser efeito automático da citação editalícia, está condicionada à fundamentação idônea, não bastando, portanto, a alegação de mero decurso de tempo, conforme bem preleciona o Enunciado nº 455, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso sob análise, a noção de que a oitiva de testemunhas pode ser tomada de imediato ganha destaque, por motivos óbvios, quais sejam, o sério risco de perecimento da memória dos fatos, mormente diante do decurso de tempo considerável. Os graves fatos imputados ao Paciente (homicídio qualificado) ocorreram no dia 09/11/2018, ou seja, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos desde a data do suposto delito sob apuração. 5. Não se olvida, como bem destacou a autoridade coatora em seus informes, que a antecipação da prova oral “se compatibiliza com a busca da verdade real”, de sorte que, “o poder judiciário não pode ser conivente com aqueles que se furtam à espada da justiça e, ainda assim, querem se beneficiar a qualquer custo, em detrimento do cidadão de bem, tentando sepultar o princípio nemo auditur turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza)”. 6. Assim, a produção antecipada de provas, se feita segundo a legislação vigente, não ofende a Constituição Federal, nem traz prejuízos à defesa. Isso porque esta produção antecipada é realizada na presença de defensor nomeado e se o réu posteriormente comparecer ao processo, será permitido que ele requeira a produção das provas que julgar necessárias para sua defesa e até mesmo que requeira a repetição da prova produzida antecipadamente, desde que apresente argumento idôneo para isso. Merece aqui ser reprisado o brocado francês" pas de nullité sans grief", que, traduzido, consigna não haver nulidade sem prejuízo. 7. Registre-se que, no caso sob análise, a preocupação da autoridade coatora em antecipar a colheita da prova não é infundada, mormente quando se observa que, na audiência realizada em 10/03/2023, como bem informado pela Juíza a quo, “das quatro testemunhas arroladas, apenas uma foi ouvida, haja vista que uma já é falecida, uma não foi localizada e o Parquet não conseguiu localizar seu atual endereço e uma outra foi intimada, mas não compareceu”. 8. Portanto, mostra-se claro que a antecipação da prova, na forma operada pela Magistrada a quo, encontra amparo na jurisprudência dominante, não se podendo falar em nulidade processual por contrariedade ao Enunciado Sumular nº 455 do STJ, bem como ao princípio da ampla defesa, colaborando para a busca da verdade. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, revogando-se a liminar deferida, e mantendo intacta a decisão que determinou a antecipação de provas no bojo da ação penal de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007201-86.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente, GLEIDSON NASCIMENTO DOS SANTOS, e, como Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, à unanimidade, em CONHECER DA AÇÃO E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.